Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das testemunhas.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.